Tribunal: TJMT
Processo: 0011456-91.2016.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011456-91.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA MARIA MARIANO DA SILVA - CPF: 983.766.161-53 (RECORRENTE), DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI - CPF: 813.686.661-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0011456-91.2016.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Município de Primavera Do Leste

Recorrida(s):

Luciana Maria Mariano da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. INTIMAÇÃO PARA O MUNICÍPIO IMPUGNAR O CÁLCULO APRESENTADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA.

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de encaminhamento dos autos à contadoria do juízo, bem como intimou o Município de Primavera do Leste/MT, para apresentar impugnação ao cálculo juntado pela exequente, verifico que se trata de decisão interlocutória, e, como tal,
nos Juizados Especiais não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a decisão que
indeferiu o pedido de encaminhamento dos autos à contadoria do juízo, bem como intimou o Município de Primavera do Leste/MT, para apresentar impugnação ao cálculo juntado pela exequente.

No caso dos autos, o Recorrente requer que seja provido o presente recurso inominado sob o argumento de que o Município apresentou documentos elucidativos, bem como perícia contábil para apurar a existência de eventual defasagem, constatando que, embora tenha ocorrido defasagem salarial, a Lei Municipal no 704/2001 promoveu a reestruturação da carreira dos servidores, de modo que a diferença salarial pretendida foi atingida pela prescrição. Portanto, não há qualquer valor a ser integralizado.

Entretanto, o juízo de origem acolheu a perícia contábil apresentada pela exequente, reconhecendo a existência de defasagem, fixando-a no percentual de 11,177%, assim, pleiteia que seja reformada a sentença recorrida para o fim de reconhecer a inexistência de índice ou qualquer diferença salarial em razão da prescrição.

Pois bem. Da análise dos autos, observo que em 19.11.2020, as 08h30min, foi realizada uma audiência de conciliação coletiva, que restou infrutífera, neste ato o juiz do juizado de origem passou a análise conjunta dos processos que se encontravam na mesma fase processual de liquidação de sentença. Ao final, acolheu a perícia contábil apresentada pelo Município de Primavera do Leste/MT e fixou como defasagem salarial o percentual de 11,177% para os processos que a sentença não tenha reconhecido o percentual de 11,98%.

Indeferiu os pedidos para encaminhar os autos a contadoria do juízo, bem como indeferiu pedido de nova perícia contábil para realização de cálculo, tendo em vista que o Município já realizou perícia contábil para encontrar o percentual de defasagem. Determinou ainda que após o trânsito em julgado da decisão as partes fossem intimadas no prazo de 45 dias para elaboração de seus próprios cálculos e nos processos que já tenham sido realizados os cálculos pela parte autora que o Município impugnasse os cálculos, sendo que o silêncio interpretaria como concordância.

Constato que no presente caso o Município Recorrente interpôs o presente recurso contra a decisão interlocutória proferia na audiência de conciliação coletiva sobre a matéria URV, contudo, tal decisão não tem caráter definitivo com intuito de colocar fim ao processo.

Assim, verifico que se trata de uma decisão interlocutória e a Lei 9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão interlocutória
.

A respeito dos recursos contra decisões dos processos que tramitam no Juizado Especial, a Lei no 9.099/95, em seu art. 41 dispõe:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 576.847, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 7/08/2009, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu que as decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais são irrecorríveis.

2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável.

3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança.

4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.

A respeito da impossibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

EMENTA: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais
.

(N.U 8014657-58.2010.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

EMENTA RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos Juizados Especiais não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória.

Recurso não conhecido.

(N.U 8010243-33.2014.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO INOMINADO CABÍVEL TÃO SOMENTE PARA ATACAR DECISÃO TERMINATIVA, CONFORME REDAÇÃO DO ART. 41, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.

No sistema do Juizado Especial, não há previsão de recurso contra as decisões interlocutórias.

Consoante expressa previsão do art. 41 da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado serve apenas para atacar a sentença: Art.41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008133423 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 05/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2018)

Assim, como se trata de decisão interlocutória, e não de sentença ou decisão terminativa, é incabível a interposição de recurso inominado.

Ante o exposto
, por ser incabível o presente Recurso Inominado interposto,
deixo de conhecê-lo
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021